Tribunal: TJSP
Processo: 2214562-35.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recuperação judicial. Impugnação "retardatária" à relação de credores apresentada pela recuperanda. Intempestividade. Preclusão. Prazo do art. 8o da Lei 11.101/05 descumprido. Impossibilidade de aplicação do art. 10 da Lei 11.101/05, exclusivo para habilitações. "Não há impugnação retardatária; apenas habilitação retardatária". Precedentes do STJ e do TJSP. Decisão

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recuperação judicial. Impugnação "retardatária" à relação de credores apresentada pela recuperanda. Intempestividade. Preclusão. Prazo do art. 8o da Lei 11.101/05 descumprido. Impossibilidade de aplicação do art. 10 da Lei 11.101/05, exclusivo para habilitações. "Não há impugnação retardatária; apenas habilitação retardatária". Precedentes do STJ e do TJSP. Decisão mantida. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é apenas e tão somente aquela que denota contrariedade interna. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.